Tribunal: STF
Processo: AI 729793
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO
   CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.